Tribunal: TJDFT
Processo: 0727551-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727551-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pela Juíza da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que deferiu o pedido de urgência para determinar a suspensão da multa nos autos da ação anulatória ajuizada por DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 161097017, dos autos de origem): Admito a emenda de ID 160984659. Retifique-se o polo passivo para Distrito Federal. A autora ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para suspensão da multa que lhe foi imposta com o argumento de que houve dupla punição pelo mesmo fato. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Verifica-se dos autos que foram instaurados dois procedimentos administrativos em desfavor da autora por descumprimento de obrigações contratuais, sendo que um foi em razão do atraso e outro pela não entrega dos protótipos. Portanto, tem-se que, nesta fase de cognição sumária, há plausibilidade no direito invocado, já que as penalidades se referem ao mesmo fato. Em face das considerações alinhadas DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a suspensão da multa aplicada no Processo SEI no 0054-00020833/2020-50 até decisão final. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Cite-se e intime-se. Nas razões recursais, o Distrito Federal relata que a decisão é equivocada, pois as duas infrações impostas à agravada são distintas e apenas reforça a reincidência em descumprir o contrato. Aduz que o processo administrativo n. 0054-00020833/2020-50 teve como objeto de apuração o descumprimento contratual pelo atraso na apresentação de protótipos dos veículos contratados. Segundo a agravada, os atrasos se deram porque a empresa responsável por fornecer os materiais necessário estava em recuperação judicial, porém, não houve comprovação da alegação. Afirma que a Administração acatou a defesa administrativa da agravada quanto a correção da capitulação da infração, isto é, fez constar que a aplicação de multa se deu por descumprimento contratual e em razão de ofensa às cláusulas 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.3, além do descumprimento de prazo de entrega. Também houve redução da multa imposta (de 20% para 5% do valor contratado), a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Quanto ao processo administrativo n. 00054.00040135/2020-71, o agravante informa que tratou de apurar violação à cláusula 11.5.1 referente ao contrato n. 56/2019. Aduz que a agravada deixou de entregar 2 ambulâncias tipo ‘D’, conforme previsto no contrato. Aponta má-fé da agravada ao indicar que as multas aplicadas têm um único fato gerador, quando a Administração corrigiu o erro material na portaria de instauração do processo administrativo, ofertando à autora o direito de defesa. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ou que seja condicionado ao depósito judicial do valor integral. Preparo não efetuado porque o agravante possui isenção legal. Este é o relatório. Decido. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Num exame prefacial, próprio desta esfera recursal, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da liminar requerida, isso porque para o deferimento da medida de urgência é essencial que haja a demonstração unilateral das provas suficientes e aptas a comprovarem a verossimilhança da alegação e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em consulta aos autos principais, verifica-se que as partes entabularam contrato de aquisição de 4 veículos tipo furgão, marca Mercedes Benz, adaptado para ambulância tipo ‘B’ e 2 veículos tipo furgão, adaptado para ambulância tipo ‘D’ (ID 159267736 dos autos principais). O valor total do contrato é de R$1.337.500,00. O Distrito Federal instaurou processo administrativo SEI n. 00054-00020833/2020-50, tendo constatado o descumprimento das cláusulas n. 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.3 do Contrato no 56/2019 - PMDF (43183674). Após análise de recurso pela contratada reduziu a multa imposta inicialmente pelo DLF, de 15% (quinze por cento) para 5% (cinco por cento) do valor contratual, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (ID 48817378, dos autos de origem). Instaurado outro processo administrativo SEI n. 00054-00040135/2020-71, que após recurso da defesa, decidiu-se por impor à contratada multa de 15% sobre o valor do contrato, por descumprimento da cláusula n. 11.5.1. do contrato n. 56/2019. O item 4.2 do mencionado contrato prevê o prazo de entrega, assim disposto: 4.2 - CRONOGRAMA DE ENTREGA 4.2.1 - Para fins de realização de inspeção e testes de desempenho e conformidade, deverão ser apresentadas amostras, antes da entrega de todos os veículos, com as seguintes condições: 4.2.2 - Veículo protótipo para que a PMDF vistorie e solicite eventuais ajustes; 4.2.3 - O prazo para apresentação do protótipo será de 45 dias corridos a contar da assinatura do contrato. A Cláusula 11, por sua vez, trata das obrigações e responsabilidade da contratada, tendo o item considerado descumprido a seguinte redação: 11.5.1 - Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes: à marca, ao fabricante, ao modelo, à procedência e ao prazo de garantia ou validade; A decisão agravada deferiu o pedido de urgência nos autos da ação anulatória proposta pela agravada, tendo determinado a suspensão da multa aplicada no processo SEI n. 0054-00020833/2020-50 até decisão final. O Juiz a quo entendeu que foram instaurados dois procedimentos administrativos referentes ao mesmo fato, sendo um por descumprimento de obrigações contratuais e outro pela não entrega dos protótipos, porém, um decorrente do outro. O art. 86 da Lei n. 8.666/1993 prevê a aplicação de multa por atraso injustificado na execução do contrato. A pena de multa é única penalidade que pode ser cumulada com as outras sanções. A multa de mora decorre da inexecução injustificada do contrato e tem caráter sancionatório, isto é, visa penalizar o particular pelo atraso no cumprimento dos prazos. O art. 87 do mesmo diploma prevê a multa por descumprimento parcial ou total das obrigações contratuais e tem caráter indenizatório, pois visa compensar a Administração pelos prejuízos sofridos. A multa somente pode ser aplicada se estiver prevista em edital ou contrato e após o regular procedimento administrativo, observado o contraditório e ampla defesa. No caso dos autos, a multa está prevista no item 13.3, e prevê a gradação que varia de 0,33% a 20%, a depender da gravidade das condutas que visa reprimir. Desta feita, constata-se que foram instaurados dois processos administrativos para apuração de descumprimento das cláusulas referentes ao contrato n. 56/2019, e a decisão agravada tratou apenas de suspender a execução da multa decorrente do processo administrativo n. 0054-00020833/2020-50. Portanto, mantida hígida a multa referente ao processo n. 00054-00040135/2020-71, aplicada no percentual de 15% sobre o valor do contrato. Como relatado, o percentual máximo de multa prevista no contrato é de 20% do valor do contrato, e considerando a possibilidade de imposição de outras penalidades cumulativas à pena de multa, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993, entendo que a decisão agravada não merece reparo no presente momento. Nesse sentido, em juízo de cognição sumária, verifica-se que não está demonstrada a probabilidade do direito e, em especial, o risco de dano grave ou de difícil reparação necessários a amparar o deferimento da liminar pretendida. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo, sem prejuízo de entendimento diverso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Intime-se a agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, primeira parte, do CPC. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator